Tribunal: TJDFT
Processo: 0708547-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0708547-84.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AGROPECUARIA CASA BRANCA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, MARGO GOMES DE OLIVEIRA KARNIKOWSKI, ALINE GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Banco do Brasil S.A para que se manifeste sobre a perda superveniente do interesse recursal, visto que houve o pagamento integral do valor homologado, conforme se verifica nos autos principais. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora